Tribunal: TJDFT
Processo: 0705294-79.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705294-79.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: THIAGO ALVES FUGIWARA, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, THIAGO ALVES FUGIWARA DECISÃO A sentença foi publicada em 09.03.2018, conforme ID 4670765. Dessa forma, o prazo recursal teve início em 12.03.2018 e se encerrou em 23.03.2018. Intempestivo, pois, o recurso interposto em 22.06.2018 (ID 4670761). Assim, não obedecido o artigo 42 da Lei 9.099/95, reconheço a intempestividade do recurso interposto por THIAGO ALVES FUGIWARA, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Int. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora